Tribunal: TJBA
Processo: 0551644-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551644-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO CUNHA PRAZERES

Advogado(s)
:
GUSTAVO CUNHA PRAZERES

APELADO: VILA LAURA EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MANUELA BLOIZI IGLESIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em discutir a legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de promessa de compra e venda e sua suposta abusividade.

2. Compreende-se dos autos que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel do empreendimento denominado “Acqua Marine Residências”, existindo um prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, ressalvada ainda a ocorrência de caso fortuito, força maior ou outros fatos extraordinários

3. Entende-se que, pelas cláusulas contratuais terem sido redigidas conforme o imposto pelo CDC (art. 54, §3º), não estão eivadas de ilegalidade por conferirem um prazo de tolerância na entrega do imóvel. Ademais, é comum em construções como a do caso concreto que se estabeleça tal prazo de tolerância.

4.
A obra em questão foi concluída em 25/04/2012 conforme o Alvará de Habite-se (id. 11013826 ) e as chaves foram entregues no dia 27/08/2012, respeitando o prazo de 180 dias estabelecido, não havendo inadimplemento contratual.

5.
A parte apelante alegou nos autos o descumprimento de diversas cláusulas de proteção ao consumidor sem especificá-las, ressaltando apenas a suposta ocorrência de propaganda enganosa, o que não foi possível constatar nas provas carreadas aos autos.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0551644-19.2014.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
GUSTAVO CUNHA PRAZERES
e como partes apeladas
VILA LAURA EMPREENDIMENTOS LTDA e HOLTZ ENGENHARIA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Ivanilton Santos da Silva

Relator